Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §§1o E 2o, do CÓDIGO PENAL. DOLO DEMONSTRADO. EXPOR A VENDA, TRANSPORTAR E RECEBER PAGAMENTO POR COISA QUE SABE SER PRODUTO DE CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos.
2. A conduta de expor a venda, transportar e receber pagamento por coisa de que se sabe ser produto de crime, aliado à ausência de mínima comprovação por parte dos réus a sustentar a versão de que não tinham conhecimento da procedência ilícita do aparelho celular comercializado, conduz à efetiva caracterização do crime de receptação qualificada, nos termos art. 180, §§1o e 2o, do Código Penal, sendo a condenação medida que se impõe.
3. Recursos não provido.